Tribunal: TJDFT
Processo: 0707017-30.2017.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE ESTATAL. ERRO MÉDICO. ESTERILIZAÇÃO. DISPOSITIVO ESSURE. FALHA IDENTIFICADA NO PÓS-OPERATÓRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL.
1. Deve ser reconhecida a responsabilidade estatal objetiva em razão da falta de adequado acompanhamento no pós-operatório de paciente submetida ao procedimento de laqueadura pelo método “Essure”, que vivenciou uma gravidez indesejada.
2. Mantém-se a condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais quando comprovada a falha do Estado que afetou o planejamento familiar dos autores.
3. Mantido o valor da indenização de R$ 20.000,00 para a autora (genitora) e R$ 10.000,00 para o autor (genitor).
4. Negou-se provimento ao apelo.